Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 2.424/99. CONSTRUÇÃO, FUNCIONAMENTO, UTILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INICIATIVA CONJUNTA DO PODER EXECUTIVO E PARLAMENTARES.
1. A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedente.
2. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que promovam alterações na estrutura e no funcionamento da Administração do Distrito Federal, bem como disponham sobre a concessão de bens públicos imóveis e sobre a ocupação do solo. Inteligência art. 71, §1o, IV, VI e VII da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. A Lei Distrital no 2.424/99, que dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a administração e a fiscalização dos cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito Federal é de iniciativa do Governador do Distrito Federal e, também, de vários Deputados (conforme ficha técnica e publicação no Diário Oficial). Observadas as diretrizes referentes ao postulado da iniciativa reservada, inexiste o alegado vício formal subjetivo a macular a lei impugnada.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.